Tribunal: TJMT
Processo: 1001367-59.2024.8.11.0021
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001367-59.2024.8.11.0021
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PEDRO DE SOUSA LIMA - CPF: 080.350.901-43 (RECORRENTE), VANDERLI DOS REIS BATISTA - CPF: 364.919.261-68 (ASSISTENTE), EVA FERREIRA DE ARAUJO - CPF: 749.070.931-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GILVAN VASCONCELOS LUZ - CPF: 809.075.041-91 (VÍTIMA), HUGO MICHEL LOURENCO HESPPORTE - CPF: 045.334.861-00 (ASSISTENTE), ROSA SOBRINHO DE SOUZA - CPF: 622.197.231-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO CORREIA SOARES - CPF: 327.604.931-72 (ASSISTENTE), VANDERSON DOS SANTOS SOUZA - CPF: 090.422.011-77 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 014.954.001-90 (ASSISTENTE), ROGERIO GOMES DA SILVA - CPF: 018.532.861-09 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. RECURSO DEFENSIVO. NULIDADE DE TODAS AS PROVAS A PARTIR DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM RAZÃO DA ILICITUDE DE UMA GRAVAÇÃO. DETERMINADO PELO JUÍZO
A QUO
O DESENTRANHAMENTO DA MÍDIA. PROVAS DERIVADAS NÃO CONTAMINADAS. PROVIDÊNCIA PARA OCULTAÇÃO DE REFERÊNCIA À PROVA ILÍCITA
NA DENÚNCIA E NO RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO
. ALMEJADA IMPRONÚNCIA EM RELAÇÃO AO CRIME CONSUMADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO CONFIGURADA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra decisão que pronunciou o recorrente por homicídio qualificado consumado (art. 121, §2.o, inc. IV, do CP) e tentativa de homicídio simples (art. 121, caput, c/c art. 14, inc. II, do CP), requerendo a anulação dos atos processuais em razão de prova ilícita por derivação e, subsidiariamente, a impronúncia quanto ao crime consumado, além de prequestionar a matéria correlata.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a prova obtida por meio de gravação já reconhecida ilícita contaminou os demais elementos probatórios dos autos; e (ii) se estão presentes os requisitos legais para pronúncia quanto ao crime de homicídio consumado imputado ao recorrente.

III. Razões de decidir

3. A gravação clandestina do acusado foi corretamente reconhecida como prova ilícita e determinada sua exclusão do feito.

4. As demais provas impugnadas pela defesa, como relatórios policiais e depoimentos, foram obtidas por fontes independentes ou por descoberta inevitável, não havendo ilicitude por derivação.

5. Determina-se a ocultação de parágrafos específicos nos relatórios e na denúncia que façam menção direta à gravação ilícita, a fim de evitar prejuízo durante o julgamento pelo Tribunal do Júri.

6. Quanto à autoria do homicídio consumado, os indícios de autoria angariados a partir dos testemunhos judicializados são suficientes e compatíveis com os requisitos do art. 413 do CPP, sendo inviável a impronúncia pretendida.

IV. Dispositivo e tese

7. Preliminar de nulidade parcialmente acolhida, apenas para determinar a ocultação dos trechos com referência à gravação ilícita e o desentranhamento da respectiva mídia, e recurso desprovido no mérito, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia.

Tese de julgamento:

"1. A prova ilícita deve ser desentranhada do processo, mas sua existência não contamina automaticamente os demais elementos, quando obtidos por fontes independentes ou descoberta inevitável.
2 A ocultação de referências residuais à prova ilícita em documentos remanescentes atende ao princípio do
pas de nullité sans grief
e evita prejuízo à ampla defesa em plenário.
3. A pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo inadmissível a impronúncia diante da existência de elementos que situam o réu no contexto delitivo.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, d; CP, art. 121, caput e §2.o, inc.
IV; art. 14, inc. II; CPP, arts. 157, §§1.o e 2.o, 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1.067.392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, AgRg no REsp 1771698/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019;
TJMT – N.U 1014142-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021; TJMT, Enunciado Orientativo 08, TCCR.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

PEDRO DE SOUSA LIMA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
PEDRO DE SOUSA LIMA
contra a r. decisão de ID 262209361, proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT nos autos da ação penal n.o 1001367-59.2024.8.11.0021, que o

pronunciou
como incurso nos crimes tipificados no
art. 121, §2.o, inc. IV
, e

art. 121,
caput
, c/c art. 14, inc. II, todos do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID 262209367,
o recorrente suscita,

preliminarmente
, a
nulidade das provas arrecadadas aos autos
, com

a consequente
“anulação de todos os atos a partir do auto de prisão em flagrante” (sic)
, sob o argumento de que seriam ilícitas por derivação
; destacando os depoimentos dos policiais, o relatório de investigação e a própria denúncia, os quais fariam referência ao conteúdo de gravação declarada ilícita pelo juízo de origem. Para a defesa, seria insuficiente a determinação do d. juízo
a quo
de desentranhamento da filmagem reconhecida como ilícita, pois a permanência dos citados documentos que fazem menção a ela poderia acarretar prejuízo ao réu em sessão plenária, motivo pelo qual entende de rigor o desentranhamento dos documentos e o refazimento dos atos processuais especificamente em relação ao ilícito perpetrado contra a vítima
Gilvan Vasconcelos Luiz
.

No mérito
, pleiteia a
impronúncia
em relação ao delito perpetrado contra a vítima
Rogério Gomes da Silva,
alegando que as provas coligidas aos autos não são suficientes para respaldar seu pronunciamento ao Júri Popular, e
prequestiona
a matéria correlata.

Em contrarrazões vistas no ID 262209374, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e, ao final, requer seja negado provimento ao
stricto sensu
.

Em juízo de retratação lançado no ID 262209375, a r. decisão de pronúncia foi mantida por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 270539880, opinou pela
rejeição da preliminar arguida
, e,
no mérito, pelo
desprovimento

do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO –

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR DERIVAÇÃO,

ARGUIDA PELA DEFESA:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 262209370), foi interposto por quem que tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado se revela
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, razões pelas quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade,

CONHEÇO
do
stricto sensu
.

Antes de adentrar no mérito da insurgência, constata-se que o recorrente suscita a
nulidade do acervo probatório
,

sob o argumento de que os autos contêm
provas ilícitas por derivação
, mais especificamente o relatório de investigações, a própria denúncia, os depoimentos prestados pelos policiais militares que participaram da prisão do réu, os quais mencionariam as declarações extraoficiais do réu e, portanto, derivariam diretamente da gravação informal realizada pelos agentes públicos, já declarada nula pelo d. juízo singular. Segundo a i. Defesa, tais elementos probatórios conteriam juízo de valor e poderiam acarretar prejuízo ao acusado em Plenário.

Cumpre contextualizar que a questão foi analisada pelo d. juízo
a quo
por ocasião da decisão de pronúncia, oportunidade na qual a preliminar defensiva foi acolhida em parte, sendo declarada a nulidade da gravação da confissão informal do réu e determinado o desentranhamento da referida mídia, a despeito da manutenção dos atos processuais posteriores.

A referida decisão, neste específico ponto de insurgência, restou fundamentada nos seguintes termos,
in verbis:

“[...] No caso dos autos, não há falar em ilicitude por derivação dos demais elementos de prova, na forma do art. 157, §1o, do Código de Processo Penal, já que se constituem em fontes independentes, não tendo relação direta com a confissão informal e, não sendo dela decorrentes, pois, seriam produzidas, mesmo na existência da produção de tal vídeo, de modo que sobre elas não pode pairar dúvidas quanto sua legalidade. O mesmo pode se dizer com relação às outras provas coligidas no inquérito policial, excluindo-se a possibilidade de que sejam consideradas provas ilícitas.

Portanto, não prospera a alegação de que todo o processo, a partir do flagrante, deve ser anulado, uma vez que a prova ilícita não contaminou as demais provas anexadas nestes autos, eis que, como dito, foram
produzidas de forma independente, não interferindo, por conseguinte, nos demais atos processuais praticados.

[...] Na hipótese nada obsta que os agentes públicos façam referência, durante seus depoimentos que, em conversa informal o acusado tenha assumido a autoria do crime, sendo tal circunstância, perfeitamente possível, dentro do ônus de elucidação dos fatos que lhe incumbe como testemunha, a teor do art. 203, do CPP,
apenas não sendo possível a realização de gravação clandestina de confissão informal do acusado, efetivada sem a prévia advertência do direito ao silêncio
.
”

–
ID 262209361 - Pág. 5 – destaquei
.

Como se sabe, a
teoria dos frutos da árvore envenenada
(
fruits of the poisonous tree doctrine
) trata-se de doutrina de origem norte-americana voltada a assegurar o devido processo legal, com grande influência sobre o legislador brasileiro quando da reforma do Código de Processo Penal ocorrida com o advento da Lei n.o 11.690/08, e preceitua serem nulos e
inadmissíveis no processo os elementos probatórios obtidos a partir de provas ilícitas, ou seja, que destas derivam.

Por outro lado, deve se ter em mente também que, como sói ser nas ciências jurídicas,
tais preceitos não são absolutos
e podem ser atenuados a depender de determinados aspectos, que
mitigam a regra da inadmissibilidade das provas reputadas ilícitas por derivação
, consoante as
teorias da fonte independente
(
independente source doctrine
)
e da
exceção da descoberta inevitável
(
inevitable discovery doctrine
).

A
teoria das fontes independentes
prevê que a prova derivada da ilícita será convalidada e mantida no processo diante da existência concreta nos autos de outros meios probatórios lícitos capazes de originá-la, ao passo que a
teoria da descoberta inevitável
dispõe que é lícita a prova por derivação se, mediante o dispêndio intelectual e a análise do caso concreto, concluir-se que aquela seria desvelada de qualquer forma, com ou sem a existência da primeva prova maculada, de modo que, em ambos os casos, o vício da primeira não se comunica à derivada.

Importa ressaltar que a teoria das fontes independentes e da exceção da descoberta inevitável foram condensadas pelo legislador no art. 157, §2.o, do Código de Processo Penal, segundo o qual
“
considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova
”
.

Com fundamento neste dispositivo legal, assentou-se que as provas aparentemente derivadas de fonte ilícita
não se contaminam
por esta e tampouco devem ser desentranhadas do feito se forem obteníveis a partir de meios lícitos, isto é, se, mesmo que conectada de algum modo com a prova ilegal, ela poderia ser obtida de outra forma.

A questão é mais bem explicada na lição de Guilherme Nucci
:

“
Prova separada (ou fonte independente): significa que a prova obtida ‘aparenta’ ser derivada de outra, reputada ilícita, porém, em melhor e mais detida análise, deduz-se que ela seria conseguida de qualquer jeito, independentemente da produção da referida prova ilícita
. Deve ser validada. (...).
O importante em relação à prova advinda de fonte independente é a consideração de que, mesmo conectada, de algum modo, à prova ilícita, ela poderia ter sido conseguida de qualquer modo, fundada em bases lícitas
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado. – 15. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 928) – grifei.

Partindo dessas premissas, correto o juízo singular ao declarar a ilicitude da gravação sub-reptícia mencionada e determinar sua exclusão do acervo probatório, na esteira da jurisprudência consolidada pela Suprema Corte.

Contudo,
não se reconhece a nulidade do feito apenas pela existência de prova ilícita
. Como bem asseverou a sentença impugnada, a ilicitude parcial não inviabiliza a manutenção daqueles elementos não contaminados pelo vício de ilegalidade, desde que obtidas de fontes autônomas e independentes.

Esclareço que se deve proceder às devidas distinções entre os relatórios da investigação vistos no ID 262209257 - Pág. 8 e ID 262209285 - Pág. 8, as expressões constantes na denúncia de ID 262209293 - Pág. 3 e aqueles termos contidos no boletim de ocorrência e os depoimentos prestados na fase policial e em juízo pelos agentes públicos que realizaram a custódia do réu, observando-se que a r. decisão, ao remeter-se às declarações prestadas pelos policiais e discriminar os indícios suficientes de autoria,
não se vale dos trechos nos quais as testemunhas possam ter feito referência à prova ilícita
.

Pelo contrário, ao realizar o cotejo perfunctório das provas existentes e verificar a admissibilidade da acusação em face do réu, a magistrada singular aduziu expressamente, no bojo do
decisum,
o teor das declarações prestadas pelo policial militar
Vanderli dos Reis Batista
,

abstendo-se de fazer qualquer alusão à suposta gravação ilícita.

Não por outra razão, mesmo que o agente público
Hugo Michael Lourenço Hespporte
(ID 262209353 - Pág. 2) não tenha sido ouvido em juízo, ao parafrasear as declarações do policial
Vanderli
, a magistrada limitou-se a discorrer sobre como este tomou conhecimento a respeito do crime, descrevendo as diligências empreendidas no sentido de localizar o possível autor,
cumprindo destac
ar o seguinte excerto:

“O réu referiu que a vítima do homicídio consumado o teria ameaçado, mas conhecia a vítima que era uma pessoa muito pacata na cidade. O réu no outro dia quando foi preso disse que iria matar Gilvan e que só não o teria matado porque tinham testemunhas na ocasião.” sic
ID 262209361 - Pág. 6.

O mesmo se aplica aos documentos nos quais constam as declarações prestadas pelos policiais mencionados na fase de inquérito. Não se vislumbra vício de nulidade tão somente pelo fato de tais depoimentos estarem acostados aos autos e fazerem referência às circunstâncias de sua atuação profissional.
Além do que, apenas as declarações de um deles foram reiteradas sob o crivo do contraditório e foram expressamente utilizadas pelo juízo, atentando-se à menção de
trechos divorciados e dissociados da prova ilícita
.

Isso porque,
os agentes da segurança pública são testemunhas no processo e efetivamente vivenciaram a abordagem realizada,
podendo discorrer a respeito dela, desde que não mencionem a prova reconhecidamente ilícita e que a dinâmica fática por eles descrita possa ser ratificada por outras fontes probatórias.

Deste modo, infere-se, sem grande esforço, que o possível envolvimento do ora recorrente na empreitada delitiva — tal como narrado pelos policiais e transcrito na decisão de pronúncia — não decorreu da gravação audiovisual reconhecida como ilícita. Ao contrário,
originou-se de testemunhos prévios, apresentados como descoberta inevitável e oriundos de fontes independentes
, inclusive documentadas nos autos.

Isto porque, antes mesmo da produção da prova ilícita, gravada em
06/04/2024 – após diligências policiais
, os elementos cognitivos do feito indicavam que o recorrente poderia ser o autor dos homicídios em apuração, conforme se constata dos depoimentos prestados pela testemunha
Sebastião Correa Soares
(ID 262208841) e pela vítima sobrevivente
Gilvan Vasconcelos Luz
(ID 262208846)
,
ambos ouvidos pouco tempo após o corpo da vítima ser localizado, tal como mencionado no bojo do boletim de ocorrência de ID 262208836. Esses são, por sinal, os principais elementos que ensejaram a atuação policial a fim de localizar o suspeito, culminando em sua prisão, quando então foi efetivada a gravação questionada.

Logo, no que concerne ao boletim de ocorrência e aos depoimentos prestados pelos policiais
Vanderli dos Reis Batista
e
Hugo Michael Lourenço Hespporte
, acostados no bojo do inquérito, angariados sob o cirvo do contraditório e transcritos no
decisum
guerreado, inexiste vício por derivação. Impõe-se aplicar o disposto no art. 157, §2.o, do Código de Processo Penal, que positiva as teorias da fonte independente e da descoberta inevitável.

A propósito,
“essa Corte Superior possui entendimento quanto à
legitimidade de aplicação da teoria da descoberta inevitável quando demonstrado, com base em elementos concretos constantes dos autos, que a prova supostamente contaminada poderia ser obtida de forma independente (teoria da fonte indepedente) ou de forma inevitável
, não havendo que se falar, portanto, em violação ao art. 157, caput, e §§ 1o e 2o, do Código de Processo Penal”
(STJ – AgRg no REsp 1771698/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 19/02/2019) – destaquei.

Por outro lado, quanto aos relatórios de investigações constantes no ID 262209257- Pág. 8 e ID 262209285 - Pág. 3, e na denúncia de ID 262209293 - Pág. 3, cuja permanência e manutenção nos autos processuais também constitui objeto desta preliminar,
concluo que
a insurgência faz
jus
ao acolhimento em parte
.

De fato, considerando a alegação defensiva quanto à referência à prova anulada e analisando detidamente os referidos documentos, verifica-se que, ainda que não se cogite o desentranhamento destes diante do atual estágio processual,
recomenda-se uma providência moderada
, em razão da proporção do conteúdo afetado (duas ou três linhas).

Nessa perspectiva
, zelando pelo máximo aproveitamento dos atos processuais até então praticados, entendo que a melhor providência a ser adotada por esta instância recursal se apresenta como a determinação de que sejam
tarjados os parágrafos localizados nos citados documentos
(ID 262209257- Pág. 8 (quarto parágrafo), ID 262209285 - Pág. 3 (segundo parágrafo) e ID 262209293 - Pág. 3 (sexto parágrafo)),
nos quais houver expressa referência à gravação reconhecida como ilegal
.

Tal determinação se presta à
ocultação de qualquer menção à prova cujo desentranhamento já foi ordenado
, de modo que os jurados não tenham acesso a ela, minimizando a possibilidade de tomarem conhecimento dos registros documentais da prova já declarada ilícita por aquele d. juízo
a quo,
porquanto efetivamente se tratam de referências diretas e isoladas da própria gravação clandestina realizada pelos policiais.

Registra-se que a supressão dessas referências pontuais
não implica esvaziamento
dos demais elementos de informação constantes da denúncia e dos relatórios, os quais permanecem válidos e íntegros,
sem qualquer efeito de nulidade sobre a instrução já realizada, tampouco sobre a decisão de pronúncia,
nos termos do art. 563 do CPP, que positiva o princípio do
pas de nullité sans grief
.

Consigno que, por ocasião da Sessão Plenária de Julgamento, o juiz presidente lançará mão do poder de polícia a que se refere o art. 497 do CPP,
reforçando o óbice à alusão à gravação clandestina
.
Por oportuno,
REITERO a necessidade de ser realizado, o quanto antes, o DESENTRANHAMENTO DA MÍDIA
, ainda disponível no
ID 262209292 - Pág. 72, ID 262209260, ID 262209284, ID 262209296 - Pág. 75
, a despeito da expressa determinação constante na decisão de pronúncia para que fosse excluída dos autos.

Com tais considerações,
ACOLHO EM PARTE
a preliminar arguida, tão somente para
determinar a ocultação dos parágrafos
localizados nos Relatórios Policiais e na Denúncia em que haja expressa referência à gravação reconhecida como ilícita

(ID 262209257- Pág. 8 (quarto parágrafo), ID 262209285 - Pág. 3 (segundo parágrafo) e ID 262209293 - Pág. 3 (sexto parágrafo))
, a ser providenciado pela d. secretaria de origem,
mantendo-se, todavia, incólume o acervo probatório e a decisão de pronúncia.

Por consequência lógica, fica prejudicado o pleito defensivo de refazimento dos atos processuais no que se refere ao fato correlato à vítima
Gilvan Vasconcelos Luiz
.

É como voto.

VOTO
– MÉRITO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, passo a analisar o mérito.

Verte da denúncia que, no dia 05/04/2024, por volta das 19h00, na rua 06, n.o 1032, no bairro Operário, na cidade de Água Boa/MT, no estabelecimento comercial “Maracas Bar”, o recorrente
PEDRO DE SOUSA LIMA,
vulgo
“Cowboy”
, agindo dolosamente e impelido por motivo fútil
,
tentou matar
Gilvan Vasconcelos Luiz
. Na mesma data, por volta das 22h, na rua 08, s/n.o, ao lado da casa de n.o 393, no bairro Operário, Água Boa/MT, o ora recorrente
PEDRO DE SOUSA LIMA,
por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
,
matou
Rogerio Gomes da Silva
.

Restou apurado que, no dia dos fatos, o apelante estava ingerindo bebida alcoólica junto com outras pessoas no estabelecimento comercial “Maracas Bar”, quando afirmou à pessoa de
“Neuzinha”
, mãe do dono do bar, que naquele dia mataria alguém.

Por volta das 19h, o apelante
PEDRO
teria se valido de uma faca que portava, e a pressionado contra o pescoço de
Gilvan
, resultando em um corte no local. Na ocasião,
Gilvan
, para evitar sua morte, segurou na faca com a própria mão, para afastá-la de seu pescoço, resultando em corte na mão.

Na sequência, o acusado arrastou a vítima para o meio da rua, com a intenção de matá-la; contudo, a conduta foi interrompida pela presença de outras pessoas e pela comunicação do fato às autoridades policiais,
o que levou o recorrente a empreender fuga
.

Ainda foi investigado que, por volta das 22h, o réu dirigiu-se à residência da vítima
Rogério Gomes da Silva
e, encontrando-o desprevenido, aproveitou a oportunidade para
ceifar-lhe
a vida com golpes de faca no coração e no pescoço.

Destaca-se que, conforme consta no caderno investigativo, o acusado e a vítima eram conhecidos, sendo comum o acusado visitar a residência desta para compartilhar refeições, bebidas e até mesmo pernoitar.

Diante disso,
PEDRO DE SOUSA LIMA

foi denunciado e
pronunciado
pela prática dos delitos previstos no
art. 121,
caput
, c/c art. 14, inc. II
e
art. 121, §2.o, inciso IV, todos do Código Penal
, sendo excluída a qualificadora atinente ao motivo fútil de ambos os delitos. Agora, exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

1.

Da almejada impronúncia:

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413, §1.o do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o

A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”
– sublinhei.

Ademais, há que se ter em princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri [art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes disso, a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria
do crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Nessa conjuntura, deve-se considerar a decisão de pronúncia como
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, porquanto não compete ao Juiz de Direito a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva
.

E, nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão
sem
julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Ou seja, o acolhimento do pedido de impronúncia formulado pelo recorrente depende necessariamente da demonstração inequívoca quanto à ausência de comprovação da materialidade do crime ou à inexistência de indícios suficientes de autoria em seu desfavor, pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço à análise técnica do magistrado togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e se influenciar pela atuação das partes em Plenário.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, resta evidente que
a pretensão defensiva pela impronúncia do acusado não faz
jus
à acolhida
.

A
materialidade da infração penal

encontra-se bem delineada nos autos através do boletim de ocorrência (ID 262208836); dos relatórios policiais de ID 262209257 e ID 262209285; do exame pericial necroscópico de ID 262209267 atestando que
a causa da morte consistiu em anemia aguda, causada por ferimento perfurocortante no coração provocado por arma branca
, sendo também constatado
corte na região anterior do pescoço
; além dos depoimentos colhidos na Delegacia e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença de indícios
suficientes
e aptos a apontar o
possível
envolvimento de
PEDRO DE SOUSA LIMA

no episódio ilícito, ora restrito ao fato correlato à vítima
Rogério Gomes da Silva,
e a respaldar o seu pronunciamento ao Júri Popular.

A leitura da r. decisão de pronúncia revela que, embora o increpado não tenha apresentado sua versão dos fatos, exercendo seu direito ao silêncio tanto na fase policial quanto em juízo (ID 262209252 e ID 262209353), foi implicado na empreitada por depoimentos judicializados.

Nesse ponto, destaca-se as informações fornecidas pelo agente de segurança pública

Vanderli dos Reis Batista

(ID 262208841 e ID 262209353)
relatando as diligências que o levaram a obter dados relevantes sobre o caso
, ressaltando que, tão logo foi atender a ocorrência e enquanto aguardava as equipes periciais, iniciou apuração com moradores da região, de onde obteve informações de que um indivíduo conhecido como
“cowboy”
, moreno, tatuado, teria sido visto indo à casa da vítima na noite anterior; bem como como teria adentrado no imóvel e apenas ele fora avistado saindo.

A decisão também confere destaque às declarações da testemunha compromissada
Sebastião Correia Soares
(ID 262208843 e ID 262209353), ao narrar que um dia antes ao óbito de
Rogério
, este e o réu teriam ido à sua residência. Em determinado momento,
PEDRO
teria se desentendido com uma terceira pessoa que lá se encontrava, e na sequência a testemunha visualizou o recorrente
“passando a faca no pescoço de Rogério” (sic),
o que teria sido confirmado pelo ofendido, mas relativizado diante da suposta amizade existente entre o apelante e
Rogério.

Outrossim, o oitivado registrou em juízo que,
na noite anterior ao ilícito, o recorrente teria ido à sua residência procurando por
Rogério
, dizendo ter “
um acerto de contas”
com o ofendido
, em circunstância temporal que se alinha com os elementos técnicos que indicaram o horário provável da morte da vítima.

Como é de trivial sabença, as declarações prestadas por policiais – sejam civis, federais ou militares – não devem ser desprestigiados tão somente em razão da sua função pública. Caso contrário,
não haveria sentido algum na oitiva dos agentes de segurança pública que participaram das diligências investigativas
.

A matéria encontra-se pacificada no âmbito do TJMT, por meio da jurisprudência uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“08.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015 Disponibilizado no DJE n.o 9998, de 11/04/2017)

– destaquei.

Neste ponto, não se ignora a irresignação do recorrente quanto aos testemunhos de
“ouvir dizer”
; ocorre que, como visto, o argumento defensivo se esvazia quando uma das principais testemunhas é um dos agentes públicos que atuou na investigação do feito e esclareceu em juízo as informações que obteve no exercício de suas atividades, e as outras, notadamente a citada alhures, descreveram diretamente o que presenciaram, registrando em primeira pessoa os atos que envolveram a vítima e o réu.

Deste modo, apesar do inconformismo da defesa diante da r. decisão hostilizada, concluo que
não prospera a alegada insuficiência de indícios de autoria
, pois, como visto, há elementos cognitivos bastantes nos autos para justificar a submissão do pronunciado ao crivo dos seus pares e a julgamento pela eg. Corte Leiga, ao passo que
a negativa da autoria se trata de apenas uma das versões sustentadas no processo
.

Ademais, nada obstante parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate,
venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o standard probatório necessário para a pronúncia,
ex vi
do julgado pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias;
e, neste particular, tal exigência está atendida na hipótese dos autos, à vista dos elementos de convicção bem delineados na r. decisão de pronúncia e destacados neste voto.

O entendimento adotado neste e. Sodalício, é no sentido de que
“[...] Apresentando-se prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria de crime competente ao Tribunal do
Júri
, não se pode eximir da égide deste Tribunal a submissão do pronunciado, não rutilando a existência do in dubio pro reo, e a consequente
impronúncia
.”
(TJMT – N.U 1014142-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022) – destaquei.

Devo consignar que em nenhum momento se está a afirmar a culpa do recorrente, diferentemente, apenas se confirma a existência de prova da materialidade e
indícios suficientes de autoria
com base no acervo probatório angariado, indicativas de que o acusado
pode, em tese,
ter ceifado a vida da vítima.

Feitas tais considerações, mantenho a pronúncia do recorrente.

2.

Do prequestionamento:

Por fim, a título de prequestionamento, destaco que,
“(...) Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação,
afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados
, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJMT – N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021 – destaquei).

Logo, verifico que toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no recurso foi observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionada.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
conheço
do recurso em sentido interposto por
PEDRO DE SOUSA LIMA
, a fim de
ACOLHER EM PARTE A PRELIMINAR ARGUIDA
, tão somente a fim de determinar ao juízo
a quo
que proceda à
ocultação dos parágrafos localizados nos Relatórios Policiais e na Denúncia em que haja expressa referência à gravação reconhecida como ilegal
(ID 262209257- Pág. 8 (quarto parágrafo), ID 262209285 - Pág. 3 (segundo parágrafo) e ID 262209293 - Pág. 3 (sexto parágrafo)
,
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
à irresignação, mantendo na íntegra a decisão de pronúncia prolatada em face do recorrente na ação penal n.o 1001367-59.2024.8.11.0021.

Por oportuno,
REITERO a necessidade de ser realizado, o quanto antes, o DESENTRANHAMENTO DA MÍDIA
ainda disponível no
ID 262209292 - Pág. 72, ID 262209260, ID 262209284, ID 262209296 - Pág. 75
, a despeito da expressa determinação constante na decisão de pronúncia para que fosse excluída dos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025